Tribunal: TJDFT
Processo: 0735416-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735416-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIS REGINA MOLINA EMBARGADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, SUIT PAGAMENTOS S.A D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, tendo em vista que o vício de contradição apontado refere-se a sentença e não ao acórdão. No mesmo prazo, deverá a parte manifestar-se sobre possível condenação em multa por recurso protelatório. Brasília, DF, 20 de março de 2024 12:20:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador